Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por ART-ALUMINOX COMERCIO E LOCACAO LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 249349755, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709330-11.2024.8.07.0020, proposta por BASE ESTRUTURAS LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré sob os IDs 227652717 e 227654588 (ambos dos autos de origem), por manifesta inadmissibilidade, decorrente de erro grosseiro na escolha da via recursal; e declarou, por conseguinte, a preclusão da decisão interlocutória de ID 224206479, dos autos de origem. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 77182246), sustenta, em síntese, que se trata de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por BASE ESTRUTURAS LTDA em face da ora Agravante. Alega que foi citada mediante entrega de mandado ao Sr. Josué Luís Nery, funcionário que se encontrava em período de teste, exercendo a função de serviços gerais (faxineiro), semianalfabeto, sem qualquer poder de gerência ou responsabilidade pelo recebimento de correspondências (certidão ID 198947024), sendo que, em virtude da absoluta incapacidade funcional do funcionário citado, a empresa não tomou conhecimento da demanda, resultando em ausência na audiência de conciliação realizada em 27/06/2024. Assevera que, tão logo tomou conhecimento da ação, em 03/07/2024, a Agravante compareceu espontaneamente aos autos (ID 202812463, dos autos de origem), ainda dentro do prazo legal para contestação (que se encerraria apenas em 18/07/2024), apresentando manifestação, sendo que, não obstante a manifestação tempestiva e a comparecimento espontâneo, o Juízo a quo, em decisão proferida oito meses depois (ID 224206479, dos autos de origem), indeferiu todos os pedidos e decretou a revelia da Agravante, sob a alegação de: presunção de validade da citação com base na "teoria da aparência"; alegação de que a Agravante não comprovou que o funcionário citado não tinha poderes para receber correspondências; e entendimento de que seria "inoportuna" nova audiência de conciliação e Negativa de reabertura de prazo para contestação. Argumenta que, inconformada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação (IDs 227652717 e 227654588), fundamentando-se na jurisprudência do TJSP que reconhece a natureza sentencial de decisões que decretam revelia com base em citação viciada, mas que, no entanto, o Juízo a quo inadmitiu o recurso, sob o argumento de inadequação da via eleita, negando aplicação do princípio da fungibilidade e determinando o prosseguimento imediato para sentença. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal, determinando a imediata suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste recurso, impedindo-se a prolação de sentença de mérito; ou, subsidiariamente, caso entenda-se que houve equívoco na escolha da via recursal, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, recebendo o Recurso de Apelação anteriormente interposto como Agravo de Instrumento, por estarem presentes todos os requisitos legais (dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro, observância do prazo e boa-fé processual). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para: a) reconhecer a nulidade absoluta da citação; b) anular todos os atos processuais subsequentes à citação viciada, inclusive a decretação de revelia e o despacho saneador; c) determinar a renovação da citação da Agravante, a ser realizada na pessoa de seus representantes legais ou de funcionário efetivamente responsável pelo recebimento de correspondências; d) assegurar à agravante a oportunidade de apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar da nova citação; e) determinar a realização de nova audiência de conciliação/mediação; f) cassar a decretação da revelia; e g) garantir à agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade de produção de todas as provas admitidas em direito. Preparo (ID 77434698). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos deduzidos no feito originário no 0709330-11.2024.8.07.0020 (ID 260374393). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.